Tribunal: TJDFT
Processo: 0751615-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751615-45.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JANAÍNA RAQUEL DA SILVA PICCIANI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por JANAÍNA RAQUEL DA SILVA PICCIANI contra decisão de ID 254345786 proferida nos autos da ação de conhecimento no 0708609-34.2025.8.07.0017 da Vara Cível do Riacho Fundo, interposto pela agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA SA, ora agravado. Na decisão agravada, o juízo singular indeferiu a gratuidade da justiça, autorizou o parcelamento das custas em quatro parcelas à parte autora e determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos: [...]A parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. O contracheque de ID 253248228 demonstra que a autora recebe remuneração bruta mensal em torno de R$8.800,00. Ademais, a despeito da alegação da autora de que tem sua renda consumida por diversos empréstimos, não há relato ou demonstração de que as parcelas consignadas na conta corrente decorreram da celebração de contratos de caráter essencial, como seria o caso da necessidade de tomar empréstimo para o custeio de despesa urgente e inevitável. Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Após o reajuste de 3,71% (cinco vírgula noventa e três por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 6, de 10 de janeiro de 2025, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 8.157,41. Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$3.262,97. Ademais, conforme Nota Técnica no 11/2023 do CIJDF, a parte autora possui renda superior a cinco salários mínimos e não é assistido pela DPDF. Dessa forma, tendo em vista que o autor possui renda média de quase seis salários mínimos, inexiste a condição de hipossuficiência financeira. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça à parte requerente. De outro lado, é a hipótese de conceder à parte requerente o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6o, do CPC. Assim, defiro à parte autora o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas. O recolhimento da primeira parcela deverá ser realizado no prazo de quinze e as demais a cada trinta dias. A emissão das guias para o pagamento parcelado das custas iniciais pode ser obtida pelo link, https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/guia-de-custas-judiciais. Demais disso, o documento juntado no ID 253243983 encontra-se assinado eletronicamente, mas não atende às regras de segurança para seu recebimento. O art. 195, do Código de Processo Civil, estabelece que o registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos, que atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação e, nos casos que tramitem em segredo de justiça, confidencialidade, observada a infraestrutura de chaves públicas unificada nacionalmente, nos termos da lei. A Lei no 11.419, de 19 de dezembro de 2006, em especial as disposições do inciso III, § 2o, do art. 1o, considera assinaturas eletrônicas as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário: a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica, e mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. No PJe somente podem ser transmitidos, anexados ou assinados documentos que em que o signatário utilize certificado digital A3 ou equivalente. Mister, pois, para sua validade nos autos do PJe que a assinatura em meio eletrônico/digital seja por Certificado Digital ICP-BRASIL. Pontue-se, por oportuno, que assinadores eletrônicos, tais como DocuSign, PandaDoc, D4Sign, SignNow, Autentique, Portal de Assinaturas da OAB, disponível em https://oab.portaldeassinaturas.com.br, ou por meio de “assinaturas nativas” de programas como Microsoft Office e Adobe Acrobat, principalmente em se tratando de procurações; ao contrário do que ocorre com os certificados digitais ICP-Brasil, esses assinadores eletrônicos e assinaturas nativas não estão sujeitos à uma regulamentação, o que pode suscitar dúvidas quanto à sua confiabilidade, principalmente quando inseridos em uma ação judicial. De notar que para validade da assinatura, conforme disposto na MP 2.200-2/01, Art. 10, §2, mister que o documento seja admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Assim, tal hipótese não pode ser acolhida em processos judiciais em documentos assinados por apenas uma das partes litigantes. Dessa forma, emende a inicial para: 1) promover a parte a regularização do documento, o qual deve ser juntado com assinatura eletrônica com certificado digital ICP-Brasil ou assinado de próprio punho; 2) melhor esclarecer a presença do interesse processual da demanda. Segundo relato da inicial, a requerente aufere remuneração líquida em torno de R$ 6.000,00 e, após os descontos de parcelas consignadas na conta corrente, o valor remanescente é de quase R$ 3.000,00. Esse valor é quase duas vezes o salário mínimo vigente e está próximo do valor da renda média mensal do brasileiro. Em um país em que grande parte da população sobrevive com valores de benefícios sociais, não há como a autora, servidora pública, estável e com essa renda, alegar que seu mínimo existencial foi comprometido; 3) recolher as custas iniciais ou a primeira parcela. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento ou de cancelamento da distribuição. [...] (grifos do original.) Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso. Argumenta que a decisão recorrida não considerou sua situação financeira efetiva, levando em conta apenas o valor nominal de seu contracheque, em torno de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Alega que, conforme contracheque de agosto de 2025, sua remuneração líquida é de R$ 6.198,06 (seis mil cento e noventa e oito reais e seis centavos), dos quais R$ 3.249,81 (três mil duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos) são destinados ao pagamento de parcelas de empréstimos, restando-lhe apenas R$ 2.948,25 (dois mil novecentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos) para suas despesas mensais. Acrescenta que tais despesas básicas, como aluguel, energia elétrica, água, alimentação, medicamentos e transporte, totalizam aproximadamente R$ 3.383,65 (três mil trezentos e oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos), resultando em um déficit orçamentário permanente. Defende que a análise da gratuidade deve considerar a proporcionalidade entre os rendimentos e o custo potencial do processo, e não apenas a renda nominal. Argumenta que o valor da causa, em eventual sucumbência, representaria ônus excessivo, em afronta ao princípio do amplo acesso à justiça. Cita jurisprudência em abono de sua tese. Contesta a aplicação de critérios abstratos de renda e a utilização da Nota Técnica no 11/2023 do CIJDF. Argumenta que a contratação de advogado particular não significa, por si só, situação de conforto econômico, e que a ausência de assistência pela Defensoria Pública não pode ser considerada indício de riqueza. Por fim, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo, bem como a confirmação da tutela de urgência, reconhecendo sua hipossuficiência financeira e determinando o restabelecimento do benefício da gratuidade de justiça. O preparo não foi recolhido, visto que a parte agravante pleiteia a gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso em apreço, a controvérsia cinge-se à presença dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita em favor da parte agravante. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi proferida sentença de mérito no dia 19/11/2025, às 19h19min30s (ID 257508181), pela qual o eminente Magistrado de primeira instância indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 0731805-26.2021.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/03/2022, publicado no DJe: 30/03/2022.- grifo nosso.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃOPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto em agravo de instrumento, após decisão monocrática que deixou de conhecer o agravo de instrumento, após prolação de sentença nos autos originários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão trazida nos autos consiste em examinar a impugnação à decisão monocrática proferida por esta relatoria, que deixou de conhecer o agravo de instrumento, interposto pelo agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora o agravo seja tempestivo, preencha os requisitos extrínsecos de admissibilidade, a decisão que não conheceu do referido recurso prevalece. 4. A prolação de sentença nos autos originários ocasiona a perda do objeto do agravo de instrumento. 5. A alegação de que o pedido de redistribuição do ônus da prova não foi abordado na sentença, desafiaria o recurso de embargos de declaração e, posteriormente, apelação. 6. Além disso, foi certificado o trânsito em julgado da sentença nos autos originários. 7. Assim, não há utilidade do julgamento do agravo de instrumento já que se deve considerar o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, por isso a prolação obsta o processamento do agravo interposto contra decisão anterior à sentença. Nesse caso há perda superveniente do objeto recursal. 8. Portanto deve ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo por perda superveniente do objeto. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2045145, 0703777-09.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 13/10/2025.- grifo nosso.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORIGINADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. PREJUDICIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Nos termos do Código de Processo Civil, art. 932, III, e do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III, incumbe ao relator, mediante decisão monocrática, não conhecer de recurso desprovido de pressupostos de admissibilidade. II. A superveniência de sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na extensão da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implica o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido no agravo de instrumento, a ocasionar a sua prejudicialidade por perda de objeto. Excepcionalidade não demonstrada. III. Agravo interno desprovido. Não conhecido o agravo de instrumento. (Acórdão 1820440, 0728739-67.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/02/2024, publicado no DJe: 07/03/2024.- grifo nosso.) Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 25 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator